Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-59.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000777-59.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.321-23 (REPRESENTANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.321-23 (EMBARGADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000777-59.2016.8.11.0028

REPRESENTANTE: RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000777-59.2016.8.11.0028

REPRESENTANTE: RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, determinando que o montante apreendido e depositado nos autos seja integralmente transferido ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

O embargante aduz que há ilegalidade na decretação do perdimento dos bens apreendidos, especialmente porque, após o decurso de mais de quatro anos de apreensão, não houve oferecimento de denúncia, e que o perdimento dos bens é decorrência da sentença penal condenatória, inexistindo, portanto, amparo legal para a medida.

Consigna que não há provas da origem ilícita do montante apreendido, e que não ficou demonstrando nenhum nexo de causalidade entre os bens apreendidos e a prática de qualquer conduta criminosa por parte do embargante.

Assevera que o magistrado presumiu a origem ilícita do veículo e dos valores apreendidos, salientando que a posse de bem móvel faz presumir a sua propriedade.

Argumenta que há omissão no acórdão, porque não foi levada em consideração a declaração dos policiais rodoviários federais ouvidos na fase inquisitorial, segundo os quais o embargante teria afirmado que o veículo era de sua propriedade.

Diz, ainda, que há contradições, primeiro, ao assinalar que Jhonatan vendeu o veículo apreendido para Ronaldo, e, depois, asseverar que o embargante não comprovou a propriedade dos bens apreendidos.

Outra contradição consiste no fato de se afirmar que o embargante não era proprietário do dinheiro apreendido, e, posteriormente, determinar a remessa de fotocópia integral dos autos à Secretaria da Receita Federal, a fim de instaurar procedimento administrativo de lançamento de tributo em seu desfavor.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, e a restituição dos bens apreendidos. Prequestiona, ainda, diversos dispositivos constitucionais e legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000777-59.2016.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para rememorar os fatos que desencadearam os presentes embargos, importante trazer à baila os acontecimentos que culminaram na apreensão de
mais de meio milhão de reais
, em espécie, do veículo automotor e do aparelho celular, que estavam na posse do embargante,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
.

Segundo se infere do Boletim de Ocorrência Policial:

“
No dia 08/12/2015
,
por volta das 17:29 horas
, o(s) policial(is) F. GABALDO, NOVAK, DE JESUS, VIETA e SODRÉ atendeu/atenderam a(s) ocorrência(s)
ENTRADA OU SAÍDA NO PAÍS DE MOEDA NACIONAL OU ESTRANGEIRA
, na BR 070, Km 635, sentido crescente em Poconé/MT. Foi abordado
o veículo GM/PRISMA
MAX de placa KAO-9314,
conduzido pelo Sr(a). Ronaldo Gerônimo de Oliveira
CPF/CNPJ 017.590.321-23, de 26 anos.
Foi encontrado e apreendido aproximadamente R$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais)
, gerando suspeição, o que
motivou uma revista detalhada no veículo
, ocasião em que foi
encontrado um compartimento preparado, dissimulado
,
no interior do encosto do banco traseiro
, contendo em seu interior a quantia aproximada de R$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais), bem como
forte odor análogo à pasta-base de cocaína
. Ao ser indagado,
o condutor disse não saber que havia tais valores no veículo
,
bem como não estava em posse de nenhuma informação acerca de sua origem
, ou,
sequer se o veículo estava sendo utilizado para tráfico de entorpecente ou transporte de valores
. Em virtude dos fatos, condutor e veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Cuiabá”.

Por ocasião da instauração do inquérito policial para apuração da prática,
em tese
, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico [arts. 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/2006], o Policial Rodoviário Federal,
Junior Cesar Novak
, prestou as seguintes declarações:

“[...] QUE por volta das 16h30min
realizaram abordagem de rotina no veículo GM/Prisma, placas KAO 9314
,
conduzido por RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
, que trafegava no sentido Cuiabá/Cáceres; QUE o veículo está registrado em nome de JHONATAN WILLIAN PAIVA SOARES; QUE,
em entrevista
,
RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

afirmou que o veículo era de sua propriedade
, o qual teria adquirido de um primo e
estaria indo para a cidade de Mirassol d’Oeste visitar o pai
; QUE
o condutor do veículo apresentou-se muito nervoso com a abordagem policial
, o que gerou suspeitas; QUE após a verificação dos documentos foi realizada busca no veículo; QUE
durante a busca veicular notou que havia alteração nas características originais do banco traseiro
; QUE ao inspecionar o encosto do banco traseiro do veículo, destravou o encosto do banco e
localizou ocultados em um compartimento adaptado vários sacos plásticos contendo cédulas de reais
; QUE
quando soltou o encosto do banco traseiro do veículo, sentiu um odor com características da substância cocaína
; QUE verificou minuciosamente o veículo e não encontrou droga; QUE
após a localização do dinheiro
,
entrevistou novamente RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

sobre a origem dos valores localizados ocultados no veículo
; QUE
RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

negou a versão inicialmente apresentada
e
disse que teria recebido o veículo em Cuiabá
,
de uma pessoa que não sabia dizer o nome
, e
deveria deixar o veículo em um posto de gasolina na cidade de Mirassol d’Oeste/MT
,
afirmando que desconhecia a existência do dinheiro ocultado no veículo
; QUE
as cédulas estavam acondicionadas em embalagens plásticas, ‘tipo a vácuo’
, a maioria com etiquetas indicando os supostos valores do volume; QUE em contagem preliminar, considerando os valores constantes nas etiquetas dos volumes das cédulas, foram encontrados, aproximadamente, R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais); QUE pelas características das cédulas, nas quais pode perceber de valor de face de R$ 10,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, trata-se de moeda verdadeira; QUE
pelos fatos e as contradições na versão apresentada por RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
,
além do expressivo valor encontrado ocultado no veículo
,
apresentaram RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
,
o veículo e os valores encontrados nesta Superintendência Regional de Polícia Federal
para apreciação e providências cabíveis da Autoridade Policial [...]”.

A mesma versão foi confirmada pelos Policiais Rodoviários Federais,
Sandro Silva de Jesus
e
Flávio Dourado Gabaldo
.

O embargante,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, auscultado na fase inquisitorial, declarou:

“QUE
conheceu um cidadão de alcunha ‘NEGÃO’
, não sabendo informar outros dados qualificativos, na cidade de Mirassol d’Oeste/MT; QUE
a referida pessoa propôs ao declarante que viesse à Várzea Grande buscar um veículo
que
estaria estacionado em um posto de gasolina
nas proximidades da localidade conhecimento como ‘Zero KM’; QUE
veio para Várzea Grande no domingo, dia 06/12/2015
, e
encontrou o veículo GM/Prisma, placas KAO9314
,
estacionado no posto de combustíveis com a chave embaixo do tapete
; QUE
deveria deixar o veículo em Mirassol d’Oeste/MT em um dos postos de combustíveis da cidade com a chave embaixo do tapete em um dia dessa semana
; QUE no dia 06 foi para a cidade de Jataí/GO, ‘passear’, de carona com um caminhoneiro e retornou nesta data; QUE
pegou o veículo GM/Prisma, placas KAO9314
, que
estava estacionado no posto de combustível e rumou para Mirassol d’Oeste/MT
;
QUE receberia um valor pela entrega do automóvel, que seria acertado depois
; QUE foi abordado no Posto 120 da PRF e os policiais localizaram grande quantidade de dinheiro ocultado em compartimento no encosto do banco traseiro do veículo GM Prisma, placas KAO9314, que era conduzido pelo declarante;
QUE ficou surpreso com a quantidade de dinheiro que foi localizado no veículo
;
QUE desconfiava que havia dinheiro no veículo, entretanto, não tinha conhecimento da quantidade e localização dos valores no interior do veículo
;
QUE não sabe dizer qual a origem, quem é o proprietário dos valores, quem é o proprietário do veículo, ou qual seria a destinação dos valores
;
QUE é a primeira vez que realiza a condução de veículos para Mirassol d’Oeste/MT, sem ao menos saber quem é o proprietário
; QUE não tem envolvimento com tráfico de drogas ou outras atividades ilícitas;
QUE trabalhava na oficina de propriedade de seu pai, conhecida na cidade de Mirassol d’Oeste/MT com ‘Oficina Nova Era’; QUE desconfiava que havia dinheiro no veículo, mas não sabe dizer qual a razão
[...]”.

Contrariamente do consignado pelo embargante,
não
estamos diante de confisco de bens, ou de decretação de seu perdimento em favor da União, cujas medidas somente seriam possíveis em caso de prolação de sentença penal condenatória.

Apesar de não evidenciado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos e possível prática criminosa, o ponto nodal da questão é o fato de que o embargante,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
,
não comprovou ser proprietário da vultuosa quantia encontrada e do veículo apreendido
.

Pelo contrário.

O embargante negou,
peremptoriamente
, conhecer o proprietário do veículo e do dinheiro apreendido.

Portanto, se o interessado afirma categoricamente
não
ser proprietário do veículo e do dinheiro apreendidos, com qual fundamento pleiteia a restituição?

Insista-se: não se perquire aqui se o dinheiro é proveniente de delito, porque não estamos falando de
perdimento de bens
. Porém, o que não se pode admitir é sua restituição ao embargante,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, sem que haja nos autos a imprescindível comprovação de sua propriedade, que, repita-se, na hipótese vertente, ao contrário do por ele defendido,
não se presume pela posse
.

A mera afirmação de
Jhonatan Willian Paiva Soares
– pessoa esta que,
ao que parece
, possui estreita ligação com o embargante, sobretudo porque respondem juntos ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico – de que vendeu o carro para
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, não possui o condão, por si só, de legitimar sua propriedade, autorizando, portanto, sua restituição.

Há que se deixar claro, aqui, que o embargante afirmou,
expressamente
, desconhecer o proprietário do dinheiro.

O fato de inexistir sentença penal condenatória, ou de oferecimento de exordial acusatória, não implica na restituição dos bens apreendidos a qualquer pessoa, ou ao primeiro que as reivindicar.

Absolutamente.

O art. 123 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que:

“Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os
objetos apreendidos não forem reclamados

ou não pertencerem ao réu
, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes”.

Apesar de o dispositivo legal falar em
sentença

condenatória
ou
absolutória
, o mesmo entendimento se aplica aos casos de arquivamento de inquérito policial.

Nesse sentido, é a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“Na hipótese de as coisas apreendidas
não estarem sujeitas ao confisco
, se, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória,
os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao acusado
, serão vendidos em leilão,
depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes
(CPP, art. 123).
Esse mesmo dispositivo é aplicado às hipóteses de arquivamento do inquérito ou decisão declaratória extintiva de punibilidade
”
[Manual de Processo Penal, 4. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1116].

Ainda que estejamos diante de arquivamento de inquérito policial, ou seja, em
situação de não-confisco
, é imprescindível a intervenção do Estado na destinação dos bens apreendidos, conforme se infere da doutrina de
Walfredo Cunha Campos
:

“Em suma, pouco importa que, depois da apreensão e não restituição dos instrumentos do crime que constituam,
de per si
, fato ilícito, sejam proferidas sentença absolutória, de extinção da punibilidade ou arquivado o inquérito policial: de qualquer maneira,
imprescindível a intervenção controladora do Estado no destino a ser dado a objetos cuja posse seja fato ilícito
”
[Curso Completo de Processo Penal, Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 531 – grifo é nosso].

Pelo texto da lei, nestes casos, a solução é uma só:
depósito do saldo à disposição do juízo de ausentes
.

Ocorre que,
na ausência
, sabe-se quem é o proprietário dos bens. Este, simplesmente, não se apresenta para reivindicá-los.

No caso em análise, a situação é diametralmente oposta.
Aqui, não se conhece o proprietário da quantia apreendida
.

Sabemos, apenas, que
não
é o investigado.

Não há omissão, tampouco contradição, no acórdão objurgado.

Conquanto o
PRF Júnior Cesar Novak
, em seu depoimento extrajudicial, tenha asseverado que,
“
em entrevista
,
RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

afirmou que o veículo era de sua propriedade
”
,
pouco mais adiante
, após a localização do dinheiro, o aludido policial
“
entrevistou novamente RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
”
, tendo este
negado a versão inicialmente apresentada
, dizendo o embargante que teria recebido o veículo em Cuiabá, de uma pessoa que não sabia dizer o nome, e deveria deixar o veículo em um posto de gasolina na cidade de Mirassol d’Oeste.

Portanto, se houve
contradição
, esta existiu apenas nas versões contadas pelo embargante ao PRF Júnior César Novak.

E digo mais.

O simples fato de determinar a remessa de fotocópia integral dos autos à Secretaria da Receita Federal, a fim de instaurar o procedimento administrativo de lançamento de tributo, não significa que se está reconhecendo que o embargante é proprietário do dinheiro.

Na verdade, a intenção não é outra senão investigar a origem e a destinação da elevada quantia apreendida.

Neste viés, conforme consignado no voto por mim proferido na apelação,
“a melhor solução a ser dada ao dinheiro apreendido é destiná-lo a projetos do próprio Estado, pois, se o proprietário aparecer – o que reputo pouco provável, conforme disse linhas atrás –, ele poderia perfeitamente acionar o Estado e pedir a restituição de seu patrimônio, caso comprove,
acima de qualquer dúvida
, a propriedade”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020